Tribunal: TJES
Processo: 0004021-45.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004021-45.2023.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WALTER MATIAS LOPES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. A
RT. 147,

CAPUT
,
DO CÓDIGO PENAL
.

ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS
.
RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

1.
Os indicadores fático-probatórios colacionados ao longo da instrução criminal, demonstraram a presença de elementos de autoria e de materialidade.

2
.
Especificamente quanto ao crime de ameaça, por se tratar de delito formal, a sua consumação dispensa a real intenção do agente de causar mal injusto e grave a vítima, bastando que a sua ação seja capaz de acarretar-lhe temor ou intimidação.

3
.
Recurso conhecido e parcialmente desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
WALTER MATIAS LOPES
, em face da r. sentença de fls. 95-v/98-v, proferida pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Vitória.

A denúncia de fls. 02/04, narrou que:

“
(...) que Walter Matias Lopes é ex-companheiro
da v
í
tima Izabella Renata Andrade Costa, e no dia 05/05/2023,
aproxi
m
adamente as 07h4
0
min, no bairro Jardim da Penha, em Vitória/ES, praticou o
crime de
a
meaça em desfavor da ofendida.

Aflora
m
dos autos que na data dos fatos o denunciado, no momento em que recebia
uma intima
çã
o por Oficial(a) de Justi
ç
a quanto a u
m
mandado de busca e apreens
ã
o do
ve
í
culo da v
í
tima, sendo tal ato aco
m
panhado por esta a distância,
irresignou-se
e, de
maneira livre e consciente, passou a proferir amea
ç
as de causar mal injusto e grave
a ofendida, afirmando para a servidora p
ú
blica que ‘pode avisar pra ela que eu
v
ou
matar e
l
a, meu pa
i
é po
licial civil
(o Sr. Valter Lopes), eu n
ã
o tenho medo de just
iç
a,
eu não tenho medo de ninguém’ (f
l
. 07), deixando-a, assim, temerosa por sua vida,
consoante certid
ã
o exarada pela servidora, que segue em anexo..
(
...
)
”.

Em decorrência da conduta acima descrita, o acusado restou condenado à pena de 05 (cinco) meses e 05 (cinco) dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime tipificado no artigo 147,

caput,

do Código Penal, com incidência da Lei nº 11.340/06.

Em suas razões recursais, a defesa pugnou pela reforma da sentença para absolver o acusado, ante a alegação de atipicidade da conduta.

Para tanto, aduziu que “a alegada vítima não foi testemunha ocular da suposta ameaça. A oficiala de justiça, em seu depoimento, afirmou ter contatado a suposta vítima para comunicar que o réu teria proferido ameaças.

E segundo a própria Oficiala, surpreendentemente, a vítima não se mostrou abalada com a referida ameaça, indicando uma aparente familiaridade com acontecimentos desse teor. Na realidade, tanto a Oficiala de justiça quanto a suposta vítima reconheceram que as palavras proferidas pelo réu foram um desabafo em um momento de raiva.

Isso se deve ao fato de uma suposta vítima já ter adquirido a propriedade de uma residência e uma motocicleta, enquanto ainda buscava a posse de um veículo automotor, cujas prestações eram suportadas financeiramente pelo réu. Importante ressaltar que a vítima jamais efetuou qualquer pagamento relativo aos referidos bens, todos foram adquiridos com recursos do réu”.

Assim, o réu esclarece que a expressão
só matando para ter paz
, “não configura uma ameaça direta, mas sim um desabafo em meio às aflições emocionais. A contextualização do ocorrido revela a ausência de intenção ameaçadora e a natureza meramente um desafogo das declarações proferidas”.

Ocorre que, diversamente do que aduz a defesa, inegável que o referido pleito não merece prosperar.

Isto porque, a materialidade é inconteste a partir do teor dos Boletins Unificados nº 51066291 de fls. 07/10 e nº 51131657 de fls. 18/21, e das comunicações de ameças de fls. 16/17, além da prova testemunhal produzida em sede investigativa e em juízo.

De igual forma, a autoria também restou comprovada, sobretudo a partir das declarações da vítima produzidas em sede policial, às fls. 11 dos autos físicos e corroboradas em juízo. Confira-se:

“(...) A VÍTIMA, COMPARECE HOJE NESTA DELEGACIA, RELATANDO QUE HOJE PELA MANHÃ ACOMPANHOU UM MANDADO DE BUSCA DO SEU VEÍCULO, MANDADO N° 4383856 E PROCESSO N° 5039537-75.2022.8.08.0024, JUNTAMENTE COM A OFICIAL DE JUSTIÇA SRª VANILZA DE ALMEIDA; QUE, A VÍTIMA FICOU AFASTADA JUNTAMENTE COM SEU IRMÃO, SR. VITOR RENATO ANDRADE COSTA, QUEM IRIA CONDUZIR 0 VEÍCULO; QUE O AUTOR FOI QUEM RECEBEU A OFICIAL DE JUSTIÇA, QUE AO PERGUNTAR PELO VEÍCULO, UMA CHEVROLET TRACKER, O AUTOR INFORMOU QUE NÃO ESTAVA NO LOCAL, FOI NESSE MOMENTO QUE O AUTOR FALOU COM A OFICIAL PAPA AVISAR PARA A VÍTIMA QUE ELE VAI MATÁ-LA, QUE ELE FALOU: ‘PODE AVISAR PRA ELA QUE EU VOU MATAR ELA, MEU PAI É POLICIAL CIVIL (SR. VALTER LOPES), EU NÃO TENHO MEDO DE JUSTIÇA, EU NÃO TENHO MEDO DE NINGUÉM’, QUANDO A OFICIAL DE JUSTIÇA DISSE PAPA ELE QUE ELA IRIA CONSTAR EM SEU RELATÓRIO O QUE ELE CITOU EM DESFAVOR DA VITIMA, DISSE QUE ELE NÃO DEMONSTROU MEDO NEM RECEIO, QUE SE MOSTROU UMA PESSOA BASTANTE ARROGANTE; QUE, ESSES FATOS FORAM CITADOS QUANDO A VÍTIMA QUE NÃO ESTAVA PERTO LIGOU PAPA A OFICIAL DE JUSTIÇA PERGUNTANDO, DISSE QUE FOI SEU IRMÃO QUEM HAVIA LHE FALADO, ELE FOI ATE O PRESÍDIO MAS QUEM FOI FALAR COM O AUTOR FOI A OFICIAL DE JUSTIÇA; QUE DEPOIS QUE CONVERSOU COM 0 MESMO REPASSOU PARA O IRMÃO DA VÍTIMA AS AMEAÇAS QUE ELE CITOU (...)”.

Em juízo (fl. 96), a vítima “confirmou a denúncia; que o réu está com o carro desde a separação; que passou uma semana e o denunciou por violência e teve uma medida deferida; que o Réu disse que devolveria o carro, porque o dela estava na oficina; que ele nunca devolveu; que viveram juntos durante 9 anos e tem um filho de 7 anos com ele; que havia briga e violência e por isso terminaram; que ele fazia uso de álcool e não de drogas; que conversou com a Oficiala um dia antes a disse que não poderia acompanhá-la porque tinha a medida; que ela disse que era para permanecer a distância para assinar um documento; que conversava com a Oficiala pelo telefone; que seu irmão levaria o carro; que não teve contato pessoal com a Oficiala e ficou muito assustada; que ele disse que era para ela avisar que a mataria; (...); que confirma as declarações prestadas na esfera policial e a assinatura aposta no documento”.

Também não se pode olvidar que nos crimes desse jaez, a palavra da vítima possui grande relevância probatória e, se congruente com os demais elementos probatórios, ampara a prolação de uma sentença condenatória, em especial por inexistir nos autos elementos que tragam descrédito ao seu relato ou qualquer indício de que a ofendida tenha faltado com a verdade para prejudicar o acusado.

Perfilhando esse entendimento, colhe-se precedente deste egrégio sodalício. Confira-se:

PENAL. PROCESSO PENAL. LEI MARIA DA PENHA. DESCUMPRIMENTO MEDIDA PROTETIVA. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em absolvição quando a palavra da vítima - que em casos como tais, possui um maior relevo - encontra-se corroborada por outros meios de prova. Ausência de reparos a serem realizados de ofício na pena. (TJES; APCr 0000697-48.2021.8.08.0014; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 01/06/2022; DJES 13/06/2022).

Especificamente quanto ao crime de ameaça, por se tratar de delito formal, a sua consumação dispensa a real intenção do agente de causar mal injusto e grave à vítima, bastando que a sua ação seja capaz de lhe acarretar temor ou intimidação, fato que, sem dúvida, ocorreu na hipótese.

Por oportuno, esse é o entendimento jurisprudencial aplicável à hipótese:

(...) 6.
Contudo, esta Corte Superior entende que o delito de ameaça é formal, bastando que o agente queira intimidar a vítima, e que sua ameaça tenha o potencial para fazê-lo, tratando-se, outrossim, de delito de forma livre, que pode ser praticado por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outro meio simbólico, de forma direta ou indireta, explícita ou implícita e, ainda, condicional, desde que a intimidação seja apta a causar temor na vítima
(APN n. 943/DF, Relator Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgado em 20/4/2022, DJe de 12/5/2022 - grifo nosso). 7. Uma vez que é aceita a ameaça de forma indireta, quando o mal prometido recaia a terceira pessoa que possua ligação com a vítima, não se vislumbra inépcia da denúncia nem atipicidade das condutas imputadas ao recorrente, devendo a matéria ser melhor analisada no decorrer da instrução criminal. 8. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-RHC 162.389; Proc. 2022/0081348-6; DF; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 16/09/2022).

(...) 3 - Em se tratando do delito de ameaça, por ser crime formal, não se exige resultado naturalístico, a ameaça resta consumada com a promessa de mal injusto e grave, não necessitando da ocorrência do resultado prometido. Na hipótese, nota-se, inclusive, que as ameaças causaram tanto temor à vítima que a mesma chegou a requerer medidas protetivas de urgência. 4 - Recurso conhecido e improvido. (TJES; APCr 0001342-60.2018.8.08.0020; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 16/11/2022; DJES 30/11/2022).

Em consonância com o informado pela vítima, consta a declaração da Oficiala de Justiça, Vanilza de Almeida, responsável pelo cumprimento do mandado de busca e apreensão do veículo (fl. 96). Confira-se:

“( ... ) que a denúncia corresponde aos fatos, mas não se recorda dele ter dito que ele não tem medo de ninguém; que primeiro, ele disse que colocara fogo no carro; que depois, ele disse que se ela pegasse o carro, a mataria; que ele falou várias vezes; que se recorda que próximo, estava uma funcionária da limpeza do apart-hotel e rapaz era o atendente; que ele falou alto para todos ouvirem; que somente eles estavam no local; que o rosto da senhora que limpava estava apavorado; que Isabela não foi ao local porque tinha medida, que quem a acompanhou foi Vitor; que perguntou ao atendente se o carro estava no local; que o atendente disse que ele andava com um carro preto; que Isabela acompanhou a distância; que a conheceu aqui hoje; que nem a conhecia; que quando saiu do apart, ficou em frente ao apart, que ligou para ela e disse que ele havia dito aquilo; que percebeu que a vítima não se surpreendeu com o que ele disse; que acha que a vítima está acostumada em receber ameaça; que confirma o inteiro teor da certidão de fl. 39; (...)”.

Nesse contexto, certo é que as provas produzidas são firmes ao atribuir ao réu o crime de ameaça, revelando-se hábeis a justificar a condenação a ele imposta na r. sentença.

À luz do exposto e em consonância com a douta Procuradoria da Justiça,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEG
O
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.